Tribunal: TJES
Processo: 5006901-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006901-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: LEONARDO COSTA GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5028207-72.2023.8.08.0048

Recorrente:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

Recorridos:
LEONARDO COSTA GOMES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CURSO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. A PARTE AUTORA ALEGA QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM 02/03/2020, PARA CURSAR O PRÉ-VESTIBULAR NA UNIDADE DE ENSINO REQUERIDA. CONTUDO, AFIRMA QUE EM 05/03/2020 FOI SOLICITADA A RESCISÃO CONTRATUAL VIA E-MAIL, TENDO EM VISTA QUE O FILHO DO AUTOR FOI APROVADO NO IFES. ADUZ QUE O FILHO DO AUTOR FOI PESSOALMENTE A ESCOLA REQUERIDA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO NA RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRE QUE, AO TENTAR CANCELAR PESSOALMENTE O PACTO EM JARDIM DA PENHA, A ESCOLA ESTAVA FECHADA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. POSTERIORMENTE DESCOBRIU O AUTOR QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA REQUERIDA. DIANTE DO EXPOSTO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA ESCOLA REQUERIDA PARA PROCEDER COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE R$1.928,12 REFERENTES A MATRÍCULA, APOSTILA E CARTEIRINHA, A RETIRADA DO NOME E CPF DO REQUERENTE DO SPC/SERASA, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, EM CONSEQUÊNCIA DECLAROU, DE OFÍCIO, ABUSIVA E NULA A MULTA FIXADA NA CLÁUSULA TREZE, PARÁGRAFO SEGUNDO. CONDENOU A PARTE REQUERIDA UNIAO DE PROFESSORES LTDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.908,12, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS NO ID. 22472807, DE FORMA SIMPLES. DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRE AS PARTES E DECRETOU O CANCELAMENTO DE QUALQUER DÉBITO EM ABERTO NO NOME DO AUTOR PERANTE A REQUERIDA UNIAO DE PROFESSORES LTDA. TORNOU DEFINITIVA A LIMINAR CONTIDA NO ID. 22482829 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO QUE SEJA ELIDIDA A CONDENAÇÃO À RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES, SEM QUALQUER CONDENAÇÃO DA REQUERIDA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES QUE ESTÃO EM ABERTO, OU, CASO ESTE NÃO SEJA O ENTENDIMENTO, QUE SEJA RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO MULTA RESCISÓRIA PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NÃO É RAZOÁVEL SE EXIGIR DO ALUNO O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES SE NÃO USUFRUIU DO SERVIÇO EDUCACIONAL, HAJA VISTA QUE A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PRETENDIDA É DEPENDENTE DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CONSUMIDOR, O QUE NÃO SE CONFIGUROU. O AUTOR DESISTIU DO CURSO POUCOS DIAS APÓS O INÍCIO, O QUE LEVA AO DESEQUILÍBRIO ENTRE A EQUIVALÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO COM A CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. APÓS FIRMADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, O DESLIGAMENTO DO CURSO FOI FORMALIZADO, CONFORME E-MAIL ANEXADO AOS AUTOS, ENDEREÇADO AO REQUERIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)